Tribunal: STF
Processo: ARE 1429660
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-05
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravos que têm por objeto decisões que negaram seguimento a recursos extraordinários.



    O primeiro agravo foi interposto pela União em face de decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região. Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. USUCAPIÃO DE DOMINIO ÚTIL DE BEM PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIADE INTERESSE DA UNIÃO NA AÇÃO DE USUCAPIÃO. APLICABILIDADE DOPRINCIPIO DA SEGURANÇA JURIDICA.



    [...].



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. Sustenta a inobservância do art. 183, § 3º, da CF/1988.



    O segundo agravo foi interposto por Maria de Lourdes Marques de Siqueira em face de decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NULIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. EQUIDADE. AFASTAMENTO. TÍTULO. DOMÍNIO. UNIÃO. HIGIDEZ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO RESCISÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.   



    1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 



    2. Cinge-se a controvérsia à verificação i) da alegada nulidade do acórdão recorrido e da higidez do título de propriedade conferido à União, e ii) do cabimento da ação rescisória na hipótese. 



    3. A ação rescisória fundada em erro de fato pressupõe que a decisão tenha admitido um fato inexistente ou tenha considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, mas, em quaisquer dos casos, é indispensável que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial acerca dele . Precedentes. 



    4. É pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Precedentes. 



    5. Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato, é indispensável que o erro seja relevante para o julgamento da questão. Precedentes. 



    6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988. Alega violação ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988.



    É o breve relatório. Passo à análise dos recursos.



    I. Recurso extraordinário da União



    O recurso está prejudicado, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte recorrente (REsp 1.359.370/RN).



    De modo que o recurso extraordinário perdeu o respectivo objeto.



    II. Recurso extraordinário de Maria de Lourdes Marques de Siqueira



    O recurso não merece provimento.



    Por ausência de questão constitucional, o Supremo Tribunal Federal rejeitou repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do AI 751.478-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, também assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa aos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória, por restringir-se à análise de legislação infraconstitucional. Veja-se a ementa do referido julgado: 



    DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    Por fim, ainda que superado os óbices apontados, para dissentir das conclusões do Superior Tribunal de Justiça e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto:



    (i) com base no art. 21, IX, do RI/STF, julgo prejudicado o recurso da União;



    (i) com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso de Maria de Lourdes Marques de Siqueira. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 5 de maio de 2023



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator